Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715859-48.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MARIA SILVA MACEDO EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O LUCIANA MARIA SILVA MACEDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 22318217. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator